Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO.
1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, bem como a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas na lei para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido.
4. Recurso não provido.